Tribunal: TJSP
Processo: 1530607-68.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ESTELIONATO. APELAÇÃO DA DEFESA. FRAUDE EM LEILÃO NA INTERNET. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA E REGIME ADEQUADOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, a conjugação dos elementos probatórios leva ao suficiente grau de certeza quanto à materialidade e à autoria dos fatos descritos na denúncia.

Ementa:

ESTELIONATO. APELAÇÃO DA DEFESA. FRAUDE EM LEILÃO NA INTERNET. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA E REGIME ADEQUADOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, a conjugação dos elementos probatórios leva ao suficiente grau de certeza quanto à materialidade e à autoria dos fatos descritos na denúncia.
2. Fraude ocorrida em leilão na "internet", tendo a vítima depositado o valor na conta bancária da ré sem o recebimento da mercadoria.
3. Depoimento da vítima no sentido da responsabilização criminal da ré. Validade dos seus depoimentos, extrajudicial e judicial, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, bem como pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
4. Dosimetria da pena estabelecida de modo escorreito.
5. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Desprovimento do recurso defensivo.